Tribunal: CARF
Processo: 10530.728772/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.728772/2018-11
ACÓRDÃO
2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2018
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Súmula CARF no28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Não merecem ser conhecidas as matérias ausentes da peça impugnatória
apresentada à instância inicial. Preclusão consumativa pelo disposto no
Decreto no70.235/72, art. 16, III. Não compõe a lide matérias que não
tenham sido objeto da autuação.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF.
Súmula CARF no4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
SÚMULA CARF No110 No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
Lei no8.212/91, art. 89,§9.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário. Não conhecer das alegações de inconstitucionalidade por força da
Súmula CARF no2. Não conhecer da alegação referente à Representação Fiscal para Fins Penais por
força da Súmula CARF no28. Não conhecer das seguintes alegações porque precluídas: Da Extinção
da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156, inciso IX); Da Nulidade do lançamento Por Violação dos
Prazos Normativos, bem assim Da Desconsideração da Denúncia Espontânea Durante o Prazo
Legal da Intimação e Anterior à Lavratura do Auto de Infração; Da Deficiência de Informação no
Auto de Infração; Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato Administrativo Ilegítimo; Da
Desnecessidade do Pagamento de Multa Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação Quando
da Denúncia Espontânea sob a Ótica da IN no 971/2009 e do Artigo 100, I, do CTN; e Da
Desnecessidade de Prova Pré-constituída do Recolhimento do Tributo para Obtenção do
Provimento Declaratório do Direito de Compensação. Não conhecer das seguintes alegações
porque estranhas à lide: Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada por ser matéria estranha à
lide; Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção de Fraude-
Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária. Na parte conhecida, afastar as
preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de procedimento fiscal que resultou em glosa de compensações
previdenciárias das competências 04/2017 a 06/2018, no montante original de R$ 19.792.775,29,
e no lançamento de ofício referente à multa constante no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
3
Descreve o relatório do acórdão recorrido que:
O Município de Santo Amaro realizou compensações nas competências
04/2017 a 06/2018, que totalizaram R$ 20.496.745,21, informando valores e
períodos de origem dos créditos compensados desconhecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Os valores compensados foram substanciais a ponto de zerar o valor
devido nas competências 08/2017 a 02/2018 e restar valores reduzidos nas outras
competências.
A Intimação inicial concedeu 20 dias para o Interessado apresentar a
documentação comprobatória da origem dos créditos utilizados nas
compensações de Contribuições Previdenciárias, com justificativa por escrito e
memória de cálculo. O Termo de Início de Ação Fiscal foi atendido no mesmo dia
"apenas com pedido de prorrogação para atendimento da Intimação nele
constante". Foi concedido mais 20 dias.
Vencido o prazo dilatado, não houve apresentação de documentos que
justificassem as compensações informadas em GFIP entre 04/2017 a 06/2018. No
entanto, o Interessado retificou as GFIP para excluir a totalidades dessas
compensações, após o início da ação fiscal e do pedido de prorrogação do prazo,
conforme tabela no corpo do Relatório Fiscal.
Entretanto, houve, em 14, 28 e 29/08/2018, o envio de GFIPs
retificadoras que alteraram todas as GFIPs anteriormente
informadas com compensações. Assim, o próprio município de Santo
Amaro enviou novas GFIPs referentes às competências 04/2017 a
06/2018 retirando a totalidade das compensações anteriormente
declaradas - R$ 20.496.745,21, zerando os campos de compensação
e aumentando os valores devidos à Previdência.
Afere-se, dessa forma, incontroversa a confissão da dívida pelo ente
municipal. Incontroversa também a confissão de que os valores
anteriormente declarados como créditos compensados não existem,
pois agora convertidos, em declarações enviadas pelo próprio
município, em valores devidos à Previdência.
Com a perda da espontaneidade, a GFIP retificadoras (status no sistema de
controle: aguardando exportação) não substituíram as anteriormente enviadas
(status no sistema de controle: exportada). Portanto, válidas as informações
enviadas nas primeiras GFIP.
Em 26/09/2018, após a prorrogação do prazo para atendimento da
intimação, o Interessado solicitou juntada de documentos. Afirmou que todas as
compensações, objeto da fiscalização, serão parceladas nos termos da Lei
10.522/02, conforme Decisão Judicial na Ação Ordinária no 1017797-
59.2018.4.01.3400 tramitando na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
4
O parcelamento solicitado administrativamente consta no dossiê no
10010.027215/0918-15,
onde
o
município
protocolou,
em
20/09/2018, após o início da fiscalização e o envio das GFIPs
retificadoras, pedido de parcelamento das competências 04/2017 a
06/2018, exatamente as competências sob fiscalização. O pedido
traz como embasamento jurídico a decisão proferida no processo no
1017797-59.2018.4.01.3400, em que o juiz, em 03/09/2018, deferiu
a antecipação de tutela para suspender os efeitos do artigo 29 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009, permitindo que o autor realize
parcelamentos simplificados nos termos da Lei no 10.522/2002.
O Município, de forma reiterada, enviava GFIP, com valor menor devido as
compensações, logo, realizava pagamento a menor, depois retificava as GFIP
suprimindo as compensações e no lugar de pagar pedia parcelamento dos débitos
em valor considerável, até mesmo com ação judicial para assegurar seu direito de
parcelar.
O Despacho Decisório no 577/2018, fl. 78, com base na Informação Fiscal,
fls. 67 a 77, não homologou os valores indevidamente compensados e determinou
que os valores constantes na tabela relatada ao norte retornem à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da RFB, com acréscimo de juros e multas
cabíveis.
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls.
122/158, com base nos argumentos a seguir relatados.
Protocolizou pedido de dilação de prazo para apresentação de
documentação, no entanto, a RFB apesar de ter alegado deferimento desse
pedido "não comprovou a aludida concessão de dilação de prazo supracitado,
lavrando, arbitrariamente, Auto de Infração oriundo do Processo no 10530-
728.772/2018-11", com isso foram violados os princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, o que acarreta a nulidade do
lançamento.
Aduz que todas as competências que sofreram a glosa de compensação
"serão devidamente parceladas" na modalidade simplificada da Lei 10.522/02,
conforme decisão judicial na Ação Ordinária no 1017797-59.2018.4.01.3400.
Outra nulidade levantada diz respeito a imprecisão na fundamentação
legal, uma vez que é composta por uma relação genérica de legislação sem
correlação com a matéria "que estaria sendo transgredida", portanto, violou os
incisos II e IV, art. 10, Decreto 70.235/72 e os princípios do contraditório e ampla
defesa.
Lembra que as Contribuições Previdenciárias têm natureza tributária e
consequentemente se submetem ao regramento de lei complementar, em
especial o CTN2 , que não pode ser contrariado por normas inferiores.
Tece comentários sobre a teoria do abuso do direito
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
5
Defende a manifesta correção das compensações realizadas. Sempre
pagou Contribuições Previdenciárias e os valores em aberto foram compensados.
As retificações realizadas tiveram como base as verbas de caráter indenizatório
e/ou transitório, portanto, inexigíveis Contribuições Previdenciárias sobre essas
verbas.
Defende o direito à compensação e à homologação das compensações
realizadas.
Aduz que não foi observado que "esses valores alegadamente avivados,
estavam sendo pagos por meio de parcelamento".
Entende que a multa isolada é abusiva "diante da ausência de disposição
legal específica que estabeleça essa modalidade de imposição tributária
nessas situações, sobre fatos que ocorreram antes do advento da Lei no
11.051/2004, que alterou as disposições contidas no artigo 18, da Lei no
10.833/2003".
"Portanto, somente com o advento da Lei no 11.051/2004 passou a existir
uma relação expressa a respeito das vedações a compensação nos casos de
crédito de terceiros, refira-se ao crédito-prêmio, refira-se a título público e
não se refira a tributos, a contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal".
Advoga pela impossibilidade de imputação de penalidades com
fundamento em presunção de fraude, dada a inocorrência de dolo. Ademais as
penalidades não podem ser aplicadas com base em presunção, pois viola os
princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
Defende que a multa aplicada tem efeito confiscatório, pois não ocorreu
nenhuma infração.
Combate a aplicabilidade da taxa Selic, dada a sua inconstitucionalidade.
Nenhuma lei complementar poderá pretender a elevação do teto legal de 12%
estabelecido na Constituição Federal. Ademais, a taxa Selic se trata de taxa
remuneratória de aplicação no mercado financeiro.
Foram citados excertos de doutrina jurídica para reforçar as teses de
defesa.
Requer:
A nulidade do Auto de Infração, por falta de capitulação legal, o que
implica cerceamento do direito de defesa.
No mérito, desconstituição da exigência, reconhecimento da legalidade das
retificações e compensações efetuadas pelo Município.
Alternativamente, o afastamento dos juros, multa e taxa Selic.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
6
Requer-se, por fim, a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de
quesitos e indicação de assistente técnico para o feito.
É o Relatório.

Acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação e manter integralmente o Auto de Infração, tendo sido
apresentada a seguinte ementa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador: 01/04/2017 a
30/06/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS DISTINTAS QUE
INFORMAM A FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS. LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao
lançamento tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa são
efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções do
Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo. No estágio processual
administrativo o colegiado de julgadores, reunidos em um órgão especializado em
julgamento, examina as questões suscitadas na profundidade da resistência
específica corporificada na Impugnação. As alegações genéricas e/ou
desacompanhadas de provas tem valor apenas argumentativo, já que para ilidir o
lançamento fiscal se exige que a interessada produza argumentos e provas
específicas com o objetivo de afetar a livre convicção motivada dos julgadores
administrativo. Esse é o ônus do Impugnante e ao mesmo tempo condição para
que sua resistência tenha êxito, ainda mais quando se constata que o Interessado
não apresentou todos os documentos solicitados durante o período de
fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. ESPONTANEIDADE PARA RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, respeitado o prazo decadencial. No entanto, após a ciência do início do
procedimento fiscal ou do lançamento tributário se consuma a perda da
espontaneidade do interessado para alterar a sua Declaração.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. LIMITES.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS.
TRÊS PODERES.
1. O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão sobre
qual critério ou percentual seria mais seguro para que a multa de ofício não afete
o direito de propriedade, seja proporcional e razoável. A norma que veda a
instituição de tributo e multa com caráter confiscatório é dirigida ao legislador. 2.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
7
Tampouco possui o julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da
Administração Tributária Federal, competência para decidir sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis que, eventualmente, fundamentaram a confecção de
determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico
pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador
administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo, sejam regras
ou princípios, sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF.
A utilização da taxa Selic está prevista em lei, com efeito vinculatório para a
autoridade lançadora e julgadora. Há muito a utilização da Taxa Selic está
pacificada nas duas instâncias do Processo Administrativo Fiscal Federal,
conforme Súmula Vinculante do CARF, antecedida de Súmulas dos três extintos
Conselhos de Contribuintes. Ademais, revela-se anacrônica a defesa da aplicação
de dispositivo constitucional que previa que as taxas de juros reais não poderia
ser superiora a doze por cento ao ano, referido comando estava hospedado no §
3o, art. 102 da Constituição Federal e foi revogado há mais de 15 anos pela
Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:
- preliminarmente, do efeito suspensivo do recurso, e de sua tempestividade.
Defende a extinção da exigibilidade dos créditos (art. 156, inciso X);
- nulidade por ausência de intimação do advogado constituído;
- nulidade do lançamento por violação dos prazos e desconsideração da denúncia
espontânea;
- deficiência de informação do no auto de infração;
- aplicação de multa sem detalhamento;
- descabimento de multa moratória frente a denúncia espontânea;
- nulidade do lançamento por erro de capitulação legal e cerceamento de defesa;
- abuso do poder discriscionário;
- da correção das compensações realizadas;
- valores compensados e não pagos;
- abusividade da multa isolada;
- impossibilidade de imputação de penalidade sob presunção de fraude;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
8
- efeito confiscatório da multa;
- inaplicabilidade da taxa Selic;
- envio da RFFP antes da decisão definitiva administrativa;
- desnecessidade de prova prévia para provimento do direito de compensação;
Por fim, requer a nulidade dos autos de infração referentes aos processos no
10530.728699/2018-79 e 10530.728717/2018-12. Pugna pela total desconstituição das exigências
impugnadas e pelo retorno da RFFP sob no 10530.731544/2018-10 por violar a Portaria RFB no
1750/2018, a Súmula Vinculante no 24, bem como ir de encontro ao entendimento da Corte
Suprema.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte. Não conheço das
alegações de inconstitucionalidade por força da Súmula CARF no2. Não conheço da alegação
referente à Representação Fiscal para Fins Penais por força da Súmula CARF no28. Não conheço
das seguintes alegações porque precluídas: Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156,
inciso IX); Da Nulidade do lançamento Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim Da
Desconsideração da Denúncia Espontânea Durante o Prazo Legal da Intimação e Anterior à
Lavratura do Auto de Infração; Da Deficiência de Informação no Auto de Infração; Aplicação de
Multa sem Detalhamento é Ato Administrativo Ilegítimo; Da Desnecessidade do Pagamento de
Multa Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação Quando da Denúncia Espontânea sob a
Ótica da IN no 971/2009 e do Artigo 100, I, do CTN; e Da Desnecessidade de Prova Pré-constituída
do Recolhimento do Tributo para Obtenção do Provimento Declaratório do Direito de
Compensação. Não conheço das seguintes alegações porque estranhas à lide: Da Abusividade da
Aplicação da Multa Isolada por ser matéria estranha à lide; Da Impossibilidade de Imputação de
Penalidades Com Fundamento em Presunção de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e
da Tipicidade Tributária. O recorrente argumentou sobre a multa qualificada do art. 44, inciso II,
da Lei 9.430/1996, porém não houve aplicação de multa com fundamento nesse dispositivo.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
9
PRELIMINARES
Inicialmente esclarecemos que não merece prosperar a alegação de nulidade por
falta de direcionamento das intimações para o endereço do advogado do contribuinte. Tal questão
resta pacificada neste CARF, sendo objeto da Súmula CARF no110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Igualmente não prospera a alegação de nulidade do lançamento por imprecisão da
capitulação legal, que incorreria, no entender do recorrente, em manifesto cerceamento de
defesa.
Cabe esclarecer que o presente processo trata de multa isolada, nos termos do §9o,
art. 89, da Lei no8.212/91. A presente multa isolada decorre de glosa de compensações nos
termos
do
DESPACHO
DECISÓRIO
No
0577/2018,
conforme
autos
do
processo
no10530.724837/2018-41.
O Auto de Infração (e-fls. 02/06) e seus anexos (Informação Fiscal, Despacho
Decisório 0577/2018 e Relatório Fiscal 95/96) trazem descrito, detalhadamente, os fatos e
respectivo enquadramento legal.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e anexos, sendo informado do
prazo para Impugnar o lançamento, caso desejasse.
O contribuinte apresentou Impugnação de Lançamento, exercendo seu direito de
defesa e evidenciando que não houve cerceamento. O contribuinte pode se manifestar antes de
instaurada a lide, no curso da fiscalização, e pode se manifestar novamente a partir da instauração
da lide com a apresentação da impugnação. Agora, em sede recursal, novamente exerce seu
direito e confirma não ter havido qualquer cerceamento de defesa.
Em igual sentido, não se identificou nos autos nenhuma hipótese de nulidade,
motivo pelo qual afasto as preliminares trazidas pelo recorrente.

MÉRITO
Nem a peça impugnatória, nem a presente peça recursal apresentaram
contestações expressas ao fundamento da multa aplicada, qual seja, §9o, art. 89, da Lei
no8.212/91. Tampouco foram apresentadas provas no processo no10530.724837/2018-41 que
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
10
demonstrassem a liquidez e certeza das compensações efetuadas. O recurso ora apresentado é
idêntico ao apresentado no processo no10530.724837/2018-41, sendo em parte reiterativo das
alegações da impugnação, e em parte inovador, trazendo matérias precluídas, porque não
apresentadas na impugnação. Neste, como naquele processo, as alegações estão
desacompanhadas das devidas comprovações.
Afirma o contribuinte que:
A autuação, lavrada sobre uma contribuição caducada há mais de 5 anos, resulta
um verdadeiro abuso por parte da fiscalização.
O contribuinte não especificou a qual contribuição se referia. O que temos nos
autos são GFIPs com declarações de compensações nas competências 08/2017 a 02/2018, as quais
foram objeto de glosa em 04/10/2018. Logo, foi procedida a glosa pouco mais de 1 anos após a
competência mais antiga.
O Recurso Voluntário usa a expressão “Abuso de Poder Discricionário”. Não há que
se falar nem em abuso, nem em Poder Discricionário. O que houve foi o exercício de atividade
vinculada, no estrito cumprimento da legislação, a qual concede o prazo de até 5 anos para que o
fisco possa efetuar a glosa de compensações indevidas, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Afirma também o recorrente que “os valores tidos como ‘em aberto’ foram frutos
de compensações, advindas de créditos a título de contribuição previdenciária sobre vendas
naturalmente indenizatórias e/ou transitórias”. A confusa alegação veio desprovida de qualquer
comprovação do alegado, não sendo possível seu acolhimento.
Invoca lei no8.383/91 em seu art. 66, o qual entende que permitiria “efetuar
livremente a compensação de tributo pago indevidamente, ou a maior”.
Não se questiona a existência da compensação como modalidade de extinção do
crédito tributário, nos termos do art 156, II do CTN. Ocorre que o contribuinte em momento
nenhum demonstrou a liquidez e certeza dos créditos declarados em compensação, conforme
exige o art. 170, caput, do CTN. Este foi o motivo da glosa não sendo possível supera-lo apenas
com alegações genéricas e desacompanhadas da devida e necessária comprovação.
O item “c”- Dos Valores Compensados e Não Pagos traz o seguinte texto:
Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento para a
apuração de valores possíveis de compensação não estaria correto, vez que
deveria ter sido comparado o valor devido apurado com o valor recolhido.
Não há a referida afirmação nos autos, tampouco o órgão indica onde estaria. Não é
disso que se trata o processo. A matéria é glosa de compensações indevidas, para as quais não
houve comprovação do direito. As razões aqui apresentadas, sobre apuração incorreta de valores,
encontram-se dissociadas da acusação.
Aduz sobre inaplicabilidade da taxa Selic, a questão já se encontra assente pela
Súmula CARF no4.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
11
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Não assiste razão ao recorrente nas alegações de mérito.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário. Não conheço das alegações de
inconstitucionalidade por força da Súmula CARF no2. Não conheço da alegação referente à
Representação Fiscal para Fins Penais por força da Súmula CARF no28. Não conheço das seguintes
alegações porque precluídas: Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156, inciso IX); Da
Nulidade do lançamento Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim Da Desconsideração da
Denúncia Espontânea Durante o Prazo Legal da Intimação e Anterior à Lavratura do Auto de
Infração; Da Deficiência de Informação no Auto de Infração; Aplicação de Multa sem
Detalhamento é Ato Administrativo Ilegítimo; Da Desnecessidade do Pagamento de Multa
Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação Quando da Denúncia Espontânea sob a Ótica da IN
no 971/2009 e do Artigo 100, I, do CTN; e Da Desnecessidade de Prova Pré-constituída do
Recolhimento do Tributo para Obtenção do Provimento Declaratório do Direito de Compensação.
Não conheço das seguintes alegações porque estranhas à lide: Da Abusividade da Aplicação da
Multa Isolada por ser matéria estranha à lide; Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades
Com Fundamento em Presunção de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Tributária.
Afasto as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728772/2018-11
12
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 352
DF CARF MF
Original